Tribunal: TJPA
Processo: 0000961-13.2011.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14852 - Pagamento do Débito
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000961-13.2011.8.14.0123

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

PROCURADOR: JULIANA MONTANDON

APELADO: SALATIEL ROSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA. CONTRATO VERBAL. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS À FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO INTERNA DA SENTENÇA. DÉFICIT DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, CPC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Novo Repartimento/PA contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 50.741,70, alegadamente decorrente de fornecimento de leite in natura entre outubro/2010 e março/2011, com fundamento em contrato verbal, aplicando os efeitos da revelia, fixando correção e juros, e arbitrando honorários advocatícios em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por contradição interna ao aplicar os efeitos da revelia e, simultaneamente, valorar manifestação defensiva do Município como suporte do convencimento; (ii) estabelecer se houve déficit de fundamentação, por ausência de encadeamento probatório mínimo quanto à efetiva entrega/recebimento do produto e à idoneidade da documentação para impor condenação ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em contradição interna ao fundamentar a condenação predominantemente na presunção de veracidade decorrente da revelia e, ao mesmo tempo, reconhecer e valorar manifestação da municipalidade para extrair “não negação” de fatos essenciais, inviabilizando a identificação segura do itinerário decisório.

A motivação contraditória fragiliza o controle recursal e viola o dever de fundamentação, pois não explicita, de modo coerente, as premissas processuais adotadas e sua influência na conclusão.

Ainda que se considere configurada revelia, a decisão deve realizar exame crítico mínimo do suporte probatório em demanda de cobrança contra a Fazenda Pública, sobretudo quando o núcleo do litígio envolve a prova de entrega/recebimento do produto.

A sentença apresenta fundamentação insuficiente ao afirmar genericamente que a “documentação acostada” comprova o fornecimento e o inadimplemento, sem indicar quais documentos demonstram o recebimento pela Administração, a correlação entre notas/protocolos e o quantitativo cobrado, e por que tais elementos bastam para impor condenação.

A ausência de encadeamento entre premissas fáticas e prova, substituída por presunções ou inferências genéricas, caracteriza error in procedendo e impõe a cassação do decisum para novo julgamento com saneamento e adequada condução do feito, inclusive quanto ao alcance de eventual revelia e ao tratamento de manifestação defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença é nula quando aplica os efeitos da revelia e, simultaneamente, utiliza manifestação defensiva como fundamento para extrair “não negação” de fatos essenciais, gerando contradição interna e comprometendo o dever de motivação. 2. Em ação de cobrança contra ente público fundada em alegado fornecimento sem formalização contratual, a condenação exige fundamentação com exame crítico e indicação concreta da prova de entrega/recebimento, sendo insuficiente a referência genérica à documentação juntada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 344, 355, I, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TRT-13, AP nº 0001488-62.2024.5.13.0001, Rel. Des. Thiago de Oliveira Andrade, 1ª Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0000961-13.2011.8.14.0123.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA.

APELADO: SALATIEL ROSA SANTOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Novo Repartimento/PA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Salatiel Rosa Santos, na qual o autor pleiteia o pagamento de R$ 50.741,70, alegadamente decorrente de fornecimento de leite in natura ao ente municipal, no período de outubro/2010 a março/2011, com fundamento em contrato verbal.

A sentença julgou procedente o pedido, assentando, em síntese: ocorrência de revelia do Município, por ausência de contestação tempestiva, com presunção de veracidade dos fatos (art. 344 do CPC); suficiência da prova documental e julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC); reconhecimento de que a documentação acostada comprovaria o fornecimento e a ausência de pagamento; condenação do Município ao pagamento do principal, com critérios de correção e juros ali fixados, além de honorários advocatícios em 20%.

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença (error in procedendo), por contradição interna e aplicação indevida dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, além de déficit de fundamentação por presunção de fatos não comprovados; no mérito, sustenta ausência de prova idônea da efetiva entrega, por se tratar de documentos unilaterais sem ateste de recebimento; sucessivamente, impugna os consectários e a verba honorária.

A 15ª Procuradoria de Justiça Cível consignou ausência de interesse público primário/relevância social a justificar intervenção ministerial, determinando a devolução dos autos sem manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos formais, conheço da apelação.

Preliminar – nulidade da sentença por contradição interna e déficit de fundamentação (art. 489, §1º, CPC).

Assiste razão ao apelante quanto à existência de vício que compromete a validade do decisum.

A sentença afirma, de modo expresso, que o Município “deixou de apresentar contestação tempestiva”, aplicando-se os efeitos da revelia e presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial.

Todavia, logo em seguida, passa a apreciar “manifestação” da municipalidade e, com base nela, constrói parte do raciocínio decisório, concluindo que o ente público não negaria expressamente a relação jurídica nem a entrega do produto e que não teria impugnado eficazmente os documentos.

Há, pois, incompatibilidade lógico-jurídica entre condenar com suporte predominante na presunção de veracidade por revelia, e simultaneamente reconhecer e valorar peça defensiva, extraindo dela “não negação” de fatos essenciais. A contradição interna, nessa extensão, fragiliza a motivação e impede a identificação segura do itinerário decisório, com prejuízo à fiscalização recursal (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489).

Além disso, ainda que se considerasse configurada a revelia, é necessário observar que, em demandas envolvendo interesse patrimonial público, não se pode substituir o exame crítico mínimo do suporte probatório por presunção automática, notadamente quando o próprio recurso aponta que o núcleo do litígio consiste em saber se houve efetiva entrega/recebimento do produto e se os documentos são ou não aptos a demonstrá-lo.

Com efeito, a sentença conclui que a “documentação acostada” comprova a prestação/fornecimento, sem explicitar, com a densidade necessária, quais documentos demonstrariam o recebimento pela Administração, qual a correlação entre notas/protocolos e o quantitativo cobrado, e por que tais elementos bastariam para afirmar o adimplemento do particular em patamar suficiente a impor condenação ao erário.

Em causas de cobrança contra ente público, sobretudo quando se alega fornecimento sem formalização contratual, o controle judicial deve explicitar, com clareza, a base empírica da conclusão: entrega, recebimento, vinculação ao interesse público, e inadimplemento, delimitando a prova que sustenta cada premissa. A ausência desse encadeamento, substituída por presunções ou por inferências genéricas, configura fundamentação insuficiente, na forma do art. 489, §1º, do CPC.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I . CASO EM EXAME 1. Agravos de petição interpostos contra decisão que rejeitou embargos à execução e impugnação aos cálculos, sem enfrentar argumentos específicos das partes, limitando-se a remeter a fundamentos de decisão anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, ao deixar de analisar fundamentos novos e relevantes apresentados nos embargos à execução, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, violando o dever constitucional de fundamentação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 A ausência de fundamentação específica viola o art. 93, IX, da CF/1988 e o art . 489, § 1º, do CPC, que exigem que as decisões judiciais enfrentem todos os argumentos capazes de alterar o resultado do julgamento. 4. A negativa de prestação jurisdicional compromete o devido processo legal, a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, configurando nulidade da decisão. 5 . Constatado que os embargos à execução traziam fundamentos novos não apreciados pelo juízo a quo, impõe-se a declaração de nulidade da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de petição provido . Tese de julgamento: 1. A decisão judicial que não enfrenta argumentos relevantes apresentados pelas partes incorre em negativa de prestação jurisdicional. 2. A ausência de fundamentação específica, nos termos do art . 93, IX, da CF e do art. 489 do CPC, acarreta nulidade da decisão. 3. Verificada a nulidade, deve-se determinar o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão devidamente fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º.(TRT-13 - AP: 00014886220245130001, Relator.: THIAGO DE OLIVEIRA ANDRADE, 1ª Turma - Gabinete do Desembargador Thiago de Oliveira Andrade)

Assim, a sentença padece de error in procedendo, impondo-se sua cassação para que outro pronunciamento seja proferido, com exame coerente das premissas processuais (inclusive quanto ao tratamento da defesa intempestiva, se existente, ao menos como elemento informativo), e com efetivo enfrentamento do ônus probatório e da idoneidade das provas de entrega/recebimento.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CASSAR A SENTENÇA
, determinando o
retorno dos autos ao Juízo de origem
a fim de que seja proferido
novo julgamento
, com saneamento e adequada condução do feito, oportunizando-se a especificação de provas, se necessário e enfrentamento coerente das premissas processuais inclusive quanto ao alcance de eventual revelia e ao tratamento de manifestação defensiva.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026